Tribunal: TJDFT
Processo: 0732699-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0732699-02.2021.8.07.0000 Agravante(s) OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) Agravado(s) LUIZ DO NASCIMENTO NUNES Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Oi S.A. (Em Recuperação Judicial) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de ação de cumprimento de sentença (processo n. 0008203-81.2011.8.07.0005) movido por Luiz do Nascimento Nunes, rejeitou os embargos de declaração opostos pela executada, ora agravante, e determinou a expedição de certidão de crédito em relação ao débito principal, com subsequente continuidade da execução em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, por entendê-los “crédito extraconcursal”. Em suas razões recursais (ID 29872776), a agravante sustenta, em suma, que a impugnação ao cumprimento de sentença por ela apresentada na origem não teria sido apreciada pelo Juízo a quo, o que resultaria em indevida afronta ao devido processo legal. Diz que teria impugnado os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, mas que tais argumentos não teriam sido apreciados pelo Juízo de origem. Frisa que o débito exequendo não seria definitivo, ante a suposta ausência de análise da impugnação ao feito executivo apresentada pela devedora, ora agravante, na origem, o que, inclusive, obstaria a prática de atos de constrição. No ponto, afirma que seria vedada a prática de atos de constrição contra pessoas jurídicas submetidas ao procedimento de recuperação judicial, o que visa a resguardar o plano de recuperação da pessoa jurídica. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Ressalta que, diversamente do quanto assentado nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, a correção monetária do débito exequendo deveria se limitar à data do deferimento do plano de recuperação judicial da parte executada, a saber, o dia 20/6/2016. Consigna que estaria impossibilitada de efetuar o pagamento de qualquer despesa “fora do plano” de recuperação judicial aprovado pelos credores. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até análise final da insurgência recursal por esta douta Turma Cível. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que a r. decisão agravada seja anulada, por “(i) a violação ao contraditório e ao devido processo legal (art. 5o, LV, da Constituição Federal), frente à ausência de julgamento acerca da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado tempestivamente pela ora agravante; (ii) a violação aos artigos 520 e 521, p.u. do CPC, que condicionam o levantamento de valores em favor do agravado única e exclusivamente a partir de apresentação de caução idônea e suficiente para tanto, na medida que ainda não transitou em julgado a decisão que homologou os valores liquidados; e (iii) a violação explícita e substancial a competência do Juízo Recuperacional, único competente para realização de atos constritivos em desfavor da agravante, sendo absolutamente ilegal e despropositada a indisponibilidade de ativos financeiros pelo MM. Juízo a quo, sob pena de violação aos artigos 47 e 61 da Lei 11.101/05, conforme vasta e consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema. (art. 926 do Código de Processo Civil)”. Preparo recolhido (ID 29872789). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, o art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se verificam, por ora, tais requisitos. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, anote-se que a não se sustenta, por ora, a tese relativa à ausência de apreciação, pelo Juízo de origem, de suposta impugnação apresentada pela executada. É que, conforme certificado ao ID origem 73697619, a devedora sequer impugnou, quando instada para tanto, os cálculos realizados pela Contadoria Judicial, deixando o prazo para tal providência transcorrer in albis. Para além disso, quanto à possibilidade de execução da verba honorária sucumbencial nos autos do processo de origem, é cediço que, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, “Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/05)” (AgInt no REsp 1853201/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020). Na espécie, tem-se, por ora, que o fato gerador da verba honorária sucumbencial, a saber, a r. sentença, ocorreu em 28/4/2020 (ID origem 61435421), ou seja, após o pedido de recuperação judicial da parte executada, o que a torna crédito de natureza extraconcursal, ou seja, não sujeito ao juízo universal relativo ao procedimento de recuperação empresarial, na esteira dos aludido precedente do c. STJ. Logo, não verificada a probabilidade de provimento do recurso interposto pela devedora, não há falar em concessão, por ora, da medida liminar pleiteada, ante a necessária cumulação, para tanto, dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 15 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora